Tribunal: TJSP
Processo: 1048879-24.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Análise individualizada dos contratos firmados entre os anos de 2019 e 2024, comparando-se as taxas de juros pactuadas com os tetos normativos vigentes à época da contratação. Instruções Normativas do INSS e subsequentes Resoluções do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Exame da prova. Validade de todas

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Análise individualizada dos contratos firmados entre os anos de 2019 e 2024, comparando-se as taxas de juros pactuadas com os tetos normativos vigentes à época da contratação. Instruções Normativas do INSS e subsequentes Resoluções do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Exame da prova. Validade de todas as operações consignadas analisadas, uma vez que apresentaram taxas remuneratórias inferiores aos respectivos tetos vigentes no momento da contratação. Custo efetivo total (CET) que engloba a taxa de juros remuneratórios, o tributo e serviços de terceiros, o que deve ser observado para análise da limitação prevista nas Instruções e Resoluções em questão. Recurso da parte autora desprovido.